Tribunal: STF
Processo: RHC 213759
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Douglas Sedivalter Marques, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 691.227/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    DOUGLAS SEDIVALTER MARQUES alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de ato praticado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal n. 5055713-76.2017.4.04.7000/PR). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de: a) 8 anos e 7 dias de reclusão, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006; b) 5 anos e 10 meses de reclusão, mais multa, pelo cometimento do delito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; c) 4 anos e 8 meses de reclusão, mais multa, pela prática do ilícito de lavagem de dinheiro. Em razão do concurso material, a reprimenda totalizou 19 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, mais pagamento de 2.176 dias-multa ("Operação Spectrum"). 



    A defesa aduz, em síntese, a ocorrência de excesso injustificado de prazo para o julgamento do recurso de apelação, ocasião em que salienta: "a Apelação Criminal n. 5055713- 76.2017.4.04.7000 foi distribuída no Tribunal a quo em 14-11-2018 e, encontra-se pronta para julgamento desde 16-01-2019, quando houve a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação pelo Ministério Público Federal [...] Portanto, transcorreu o prazo de 2 anos e 7 meses sem que o apelo fosse incluído para julgamento" (fl. 5). 



    Por fim, ressalta que o paciente está preso preventivamente desde 2/7/2017. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja relaxada a custódia preventiva do réu, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. (eDOC 19)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Na espécie, observo tratar-se de feito extremamente complexo, com três acusados e com a imputação da prática de três delitos distintos (tráfico transnacional de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro), que envolveu, inclusive, o traficante à época mais procurado pela Polícia Federal e, na América do Sul, pela Interpol. Tais circunstâncias, naturalmente, acarretam maior delonga na tramitação do processo. 



    […]



    Além disso, ressalto que a Operação Spectrum foi deflagrada pela Polícia Federal em 1º/7/2017, portanto há pouco mais de 4 anos (fl. 20). O paciente foi preso em flagrante no dia seguinte, em 2/7/2017 (fl. 13). A sentença condenatória foi proferida em 14/8/2018 (fl. 60), ou seja, pouquíssimo mais de 1 ano depois de iniciadas as investigações. 



    Em acréscimo, faço menção ao fato de que, em consulta processual realizada na página eletrônica do TRF4, verifico que o recurso de apelação foi distribuído, por prevenção, em 14/11/2018. Em 7/1/2019, foram juntadas aos autos as razões da apelação. Em 16/1/2019, houve a juntada das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Federal. Em 10/3/2021, os autos foram conclusos para decisão com parecer do Parquet Federal, avizinhando-se, portanto, o julgamento do recurso. 



    Assim, a despeito de o processo estar sem nenhuma movimentação processual desde 30/3/2021, não verifico, à luz das peculiaridades do caso concreto e considerando a pena total a que o réu foi condenado – mais de 19 anos de reclusão –, nenhum excesso de prazo injustificado a consubstanciar flagrante ilegalidade que determine a intervenção desta Corte Superior, notadamente quando verificado que ele está preso preventivamente por esse processo desde 2/7/2017, portanto há pouco mais de 4 anos. 



    Por fim, esclareço que, em nenhum momento, a defesa demonstrou que, em razão de eventual delonga para o julgamento do recurso de apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. Ao contrário, o Juízo de primeiro grau, em informações prestadas a esta Corte Superior de Justiça, salientou que, "[n]os autos de execução penal provisória nº 50527133420184047000 foi expedida Guia de Recolhimento Provisória ao Juízo da Vara de Comarca de Cuiabá/MT, conforme eventos 18 e 20 daquele feito, permancendo nesta Subseção Judiciária apenas o acompanhamento da execução da sanção pecuniária" (fl. 69, destaquei). 



    (eDOC 19)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    O feito é altamente complexo e envolve, segundo os autos, um traficante de cocaína de grandes proporções. Veja-se:



    “A Polícia Federal deflagrou na data de 01/07/2017 a “Operação Spectrum” que culminou na prisão de LUIZ CARLOS DA ROCHA, vulgo “CABEÇA BRANCA” (nomes falsos: VITOR LUIS DE MORAES, CPF 038.057.218-46 e LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES, CPF 040.000.077-69), que se tratava do traficante mais procurado pela Polícia Federal e na América do Sul pela Interpol, bem como na prisão de WILSON RONCARATTI, apreensão de US$ 4.468.136,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e seis dólares), EU 8.915,00 (oito mil, novecentos e quinze euros) e CHF 470,00 (quatrocentos e setenta francos suíços), R$ 109.959,00 (cento e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais), joias de ouro e relógios de extremo luxo, armas, documentos falsos, centenas de documentos a serem analisados, bem como de quase 1.500 kg (um mil e quinhentos quilos) de cocaína (sendo 638,344 kg no interior do caminhão de placas AZZ-1287 conduzido por Diego Ian Marques, 641,38 kg no interior do caminhão de placas OYD-2799 conduzido por Douglas Sedivalter Marques, 169,95 kg no interior de um barracão comercial localizado na Estrada dos Edificadores, 12002, Cotia-SP), além da apreensão de veículos (alguns de luxo) e do sequestro de imóveis e propriedades rurais (...)



    O grupo criminoso, capitaneado por LUIZ CARLOS DA ROCHA, operava de longa data como uma estrutura empresarial, controlando e atuando desde a área de produção da cocaína em regiões inóspitas e de selva em países como a Bolívia, Peru e Colômbia, até a logística de transporte, distribuição e manutenção de entrepostos no Paraguai e no Brasil, fixando-se também em áreas estratégicas próximas aos principais portos brasileiros e grandes centros de consumo, dedicando-se à exportação de cocaína para Europa e Estados Unidos. A droga era ocultada em território brasileiro especialmente municípios fronteiriços do Mato Grosso para posteriormente serem escondidas em caminhões para transporte até São Paulo (...)” (eDOC 19)



    Nesse sentido, não há ilegalidade a reclamar o provimento do recurso.



    Todavia, conforme registrou o STJ, o feito está conclusos desde 30.3.2021, a reclamar recomendação por esta Corte. 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso, mas recomendo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que diligencia o julgamento da apelação dentro de prazo razoável.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente